Tribunal: TCU
Processo: 023.508/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada para apurar as responsabilidades pelo dano identificado em contrato firmado para a prestação de serviços de inspeção em equipamentos de movimentação de carga pertencentes às unidades marítimas da Petrobras. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada para apurar as responsabilidades pelo dano de R$ 1.658.680,07, identificado no Contrato 2200.053.080.09.2, firmado entre a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) e a empresa L.C. Inspeções Técnicas Ltda. EPP (L.C. Inspeções), para a prestação de serviços de inspeção em equipamentos de movimentação de carga pertencentes às unidades marítimas da Estatal (UN-RIO), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher, parcialmente, as alegações de defesa dos Srs. André Correa Dias (CPF XXX.882.087-XX), Cláudio Oliveira da Costa (CPF XXX.839.047-XX), Francisco Neves de Oliveira (CPF XXX.983.117-XX), Jorge Luis de Abreu Rangel (CPF XXX.194.877-XX) e Paulo Roberto Viana (CPF XXX.370.127-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, julgar regulares com ressalva suas contas, dando-se lhes quitação; 9.2. julgar irregulares as contas dos Srs. Sérgio Leandro Lemos (CPF XXX.111.207-XX), João Luis do Vale Batista (CPF XXX.999.797-XX) e Antônio Coelho Neto (CPF XXX.151.223-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, do RI/TCU; 9.3. condenar os responsáveis identificados no subitem anterior, solidariamente com a empresa L.C. Inspeções Técnicas Ltda. EPP (CNPJ 86.912.565/0001-60), com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, em respeito ao art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres da Petrobras S.A, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.3.1. Sr. Sérgio Leandro Lemos e empresa L.C. Inspeções Técnicas Ltda. EPP: Data Valor - R$ 24/2/2010 13.969,57 29/3/2010 178.552,71 25/5/2010 376.190,82 24/6/2010 290.686,00 9.3.2. Sr. Sérgio Leandro Lemos e empresa L.C. Inspeções Técnicas Ltda. EPP: Data Valor - R$ 24/9/2010 182.281,22 24/11/2010 28.670,78 27/12/2010 67.510,50 31/01/2011 24.720,81 9.3.3. Sr. João Luis do Vale Batista e empresa L.C. Inspeções Técnicas Ltda. EPP: Data Valor - R$ 26/4/2010 300.335,31 9.3.4. Srs. João Luis do Vale Batista e Antônio Coelho Neto e empresa L.C. Inspeções Técnicas Ltda. EPP: Data Valor - R$ 26/7/2010 159.069,06 24/8/2010 101.736,32 9.4. aplicar aos Srs. Sérgio Leandro Lemos (CPF XXX.111.207-XX), João Luis do Vale Batista, (CPF XXX.999.797-XX) e Antônio Coelho Neto (CPF XXX.151.223-XX) e à L.C. Inspeções Técnicas Ltda. EPP (CNPJ 86.912.565/0001-60), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, nos valores de R$ 116.000,00 ao primeiro responsável, R$ 56.000,00 aos dois últimos responsáveis e R$ 142.000,00 à empresa, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.7. notificar do presente acórdão os responsáveis e a Procuradoria da República do Rio de Janeiro, em conformidade com o art. 209, § 7o, do RI/TCU, para a adoção das providências cabíveis.